Tribunal: STJ
Processo: 0035755-34.2015.8.19.0203
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2758396 - RJ(2024/0368367-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: SBA TORRES BRASIL, LIMITADA
ADVOGADO
: FELIPE ZORZAN ALVES - SP182184
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO NAIR AZEREDO LOPES
ADVOGADO
: LUIS FELIPE DE OLIVEIRA - RJ187910
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO RENOVATÓRIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1.021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
05/05/2026
11/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56659799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:54:03
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 03103f34-4797-45fc-ab5f-b66555a7bb57

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2758396 - RJ(2024/0368367-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: SBA TORRES BRASIL, LIMITADA
ADVOGADO
: FELIPE ZORZAN ALVES - SP182184
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO NAIR AZEREDO LOPES
ADVOGADO
: LUIS FELIPE DE OLIVEIRA - RJ187910
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO RENOVATÓRIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1.021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SBA TORRES BRASIL LTDA.
contra decisão singular da lavra do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça
que conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer do recurso especial,
por aplicação da
, ao fundamento de que a análise da alegação de
Súmula 7/STJ
julgamento
demandaria reexame do acervo fático-probatório (fls. 1468-
extra petita
1470).
Nas razões do presente agravo interno (fls. 1476-1480), a parte agravante
alega, em síntese, que a decisão agravada não realizou análise detida das razões do
recurso e aplicou genericamente a
.
Súmula 7/STJ
Sustenta que não há necessidade de reexame de provas, pois os fatos
estariam assentados no acórdão recorrido e a controvérsia seria estritamente jurídica,
com violação dos arts. 141, 330, § 1o, III, e 492 do Código de Processo Civil, por
suposto julgamento
.
extra petita
Defende, ainda, que, rejeitada a preliminar de extinção sem resolução de
mérito e havendo concordância do recorrido com a renovação da locação, deveria
haver deferimento da renovação, de modo que a improcedência configuraria decisão
; requer reconsideração da decisão para conhecer e prover o recurso
extra petita
especial.
Impugnação ao agravo interno às fls. 1486-1496, na qual a parte agravada
alega: ausência de preparo, com requerimento de aplicação das regras do
§
art. 1.007,
4o, do Código de Processo Civil; violação do princípio da dialeticidade, por mera
Documento eletrônico VDA56304600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:20
Código de Controle do Documento: 347ee06c-ee8f-49fa-8cfa-20c1f15bd3af

reprodução de argumentos já repelidos; caráter protelatório do agravo interno, com
pedido de multa por litigância de má-fé; manutenção da incidência da
e
Súmula 7/STJ
inexistência de decisão
.
extra petita
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, a jurisprudência desta Corte assentou-se no sentido de que "[a]
prova da hipossuficiência para fins de concessão do benefício da gratuidade da justiça
incumbe à pessoa jurídica, sendo irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade
requerente" (AgRg no Ag n.
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
526.227/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
23/8/2011,
25/8/2011)
No caso dos autos, embora tenha a agravada formulado o pedido de
gratuidade de justiça na instância recursal, tenho que a simples alegação genérica de
hipossuficiência, financeiras, desacompanhada de prova documental da situação
econômica da empresa (balancetes, declarações fiscais, demonstrativos contábeis),
não autoriza a concessão do benefício. Dessa forma, indefiro a gratuidade de justiça
requerida pela agravada.
Em relação ao agravo interno, de plano, verifico que este não merece ser
conhecido, uma vez que a parte agravante não atacou devidamente a decisão
agravada.
A decisão ora agravada conheceu do agravo em recurso especial para não
conhecer do recurso especial, porquanto o acolhimento da pretensão recursal —
nulidade por suposto julgamento
— demandaria reexame do acervo fático-
extra petita
probatório, atraindo o óbice da
; além disso, foram citados precedentes
Súmula 7/STJ
específicos sobre a impossibilidade de revisão da conclusão do tribunal de origem
quanto à inexistência de
quando a análise exige incursão em matéria fática
extra petita
(fls. 1468-1470).
No presente agravo interno, contudo, a parte não apresentou argumentos
voltados a impugnar objetiva e integralmente o capítulo único da decisão agravada.
Limitou-se a aduzir que os fatos seriam incontroversos no acórdão recorrido e que a
controvérsia seria apenas de direito, sem demonstrar, com base nas premissas fáticas
expressamente adotadas pelo tribunal de origem — como a concordância do locador
em caráter subsidiário e a existência de descumprimento contratual apurado em prova
pericial — que a análise pretendida prescinde do reexame do conjunto probatório
consolidado nos autos (fls. 1476-1480).
Conclui-se, portanto, que as razões do agravo interno não enfrentam de
modo específico o fundamento central da decisão agravada — incidência da
—, limitando-se à mera reafirmação das teses do recurso especial e à
Súmula 7/STJ
assertiva genérica de que a matéria é de direito, sem efetivo cotejo com as premissas
fáticas fixadas no acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA56304600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:20
Código de Controle do Documento: 347ee06c-ee8f-49fa-8cfa-20c1f15bd3af

A absoluta falta de impugnação da decisão agravada enseja o não
conhecimento do agravo interno, na linha do entendimento jurisprudencial pacífico
desta Corte. Nesse sentido é o
(relator Ministro Luis Felipe
EREsp n. 1.424.404/SP
Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
20/10/2021,
17/11/2021)
Ademais, ainda que superado o óbice ao conhecimento do agravo interno,
verifica-se que a insurgência não mereceria provimento.
Com efeito, o acórdão recorrido assentou, com fundamento no conjunto
fático-probatório dos autos, que o réu concordou com a renovação apenas em caráter
subsidiário, tendo pleiteado, de forma principal e preliminar, a extinção do feito sem
resolução de mérito por ausência dos requisitos legais para a renovação da locação.
Consignou, ainda, que o sentenciante acolheu a tese defensiva principal ao julgar
improcedente o pedido renovatório, não havendo, portanto, qualquer julgamento extra
petita.
Tal conclusão decorreu da interpretação do conjunto de pedidos formulados
na contestação, à luz do contexto probatório produzido nos autos, especialmente o
laudo pericial que atestou o descumprimento contratual quanto à conservação do
imóvel. A pretensão recursal de rever essa análise, sustentando que a concordância do
réu seria explícita e principal, e não subsidiária, demanda necessariamente o reexame
da prova produzida nos autos, especialmente a interpretação da peça contestatória em
seu contexto integral, incidindo o óbice da
.
Súmula 7/STJ
Outrossim, ressalte-se que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido
de que "[n]ão há julgamento
quando o provimento jurisdicional é
ultra petita
decorrência lógica da pretensão, respeitando o princípio da congruência e os limites
objetivos da pretensão inicial, conforme
do CPC"
,
art. 492
(REsp n. 1.883.486/RS
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
12/5/2025,
. No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu, com base nas
15/5/2025)
circunstâncias fáticas e na análise da contestação, que o acolhimento da tese
defensiva principal — extinção do feito por falta de requisitos — era perfeitamente
congruente com os pedidos formulados, não configurando julgamento além ou fora dos
limites da lide.
A parte agravante não logrou demonstrar que o acórdão recorrido teria
violado literalmente os dispositivos legais invocados, sendo certo que a divergência se
resume à valoração das provas e à interpretação dos fatos, o que não autoriza a
intervenção desta Corte Superior.
Imperioso concluir, portanto, que a exigência constante do
§ 1o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil não foi cumprida, o que conduz à inviabilidade do agravo
interno.
Quanto ao pedido da parte recorrida para aplicação de multa por litigância
de má-fé, registro que, em que pese o não provimento do recurso, a sua interposição,
por si só, não pode ser considerada como protelatória ou como litigância de má-fé, de
modo que incabível, por ora, a aplicação de penalidade à parte que exerce
Documento eletrônico VDA56304600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:20
Código de Controle do Documento: 347ee06c-ee8f-49fa-8cfa-20c1f15bd3af

regularmente faculdade processual prevista em lei (EDcl no AgInt nos
, de minha relatoria, Segunda Seção, julgado em
DJe
EAREsp 782.294/DF
13/12/2017,
.
18/12/2017)
Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56304600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:20
Código de Controle do Documento: 347ee06c-ee8f-49fa-8cfa-20c1f15bd3af

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.758.396 / RJ
Número Registro: 2024/0368367-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00244342620208190203
00357553420158190203
202424508333
244342620208190203
357553420158190203
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SBA TORRES BRASIL, LIMITADA
ADVOGADO : FELIPE ZORZAN ALVES - SP182184
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO NAIR AZEREDO LOPES
ADVOGADO : LUIS FELIPE DE OLIVEIRA - RJ187910
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SBA TORRES BRASIL, LIMITADA
ADVOGADO : FELIPE ZORZAN ALVES - SP182184
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO NAIR AZEREDO LOPES
ADVOGADO : LUIS FELIPE DE OLIVEIRA - RJ187910
TERMO
Documento eletrônico VDA56642197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:46:37
Código de Controle do Documento: fef0bfb5-4cb2-4b8e-9d17-80e412162569

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
05/05/2026
11/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:46:37
Código de Controle do Documento: fef0bfb5-4cb2-4b8e-9d17-80e412162569